Tribunal: STF
Processo: HC 228663
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



 



    1. Em 31.05.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, tendo em vista a inadequação da via processual eleita e a ausência de motivo que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    2. Por meio da petição nº 58.980/2023, a parte impetrante, renovando os argumentos desenvolvidos na inicial deste habeas corpus, interpõe agravo regimental para insistir na tese de extinção da punibilidade em favor do paciente. Daí o pedido de provimento a este agravo regimental “para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao agravante, decretando-se por conseqüência a extinção de sua punibilidade com fundamento no inciso IV do artigo 107, inciso V do artigo 109, parágrafo 1º do artigo 110, inciso I do artigo 112 e artigo 117 todos do Código Penal e incisos LXVIII, XL e XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, por estar-se, somente assim, sendo tomada a única medida cabível à prática da mais lídima Justiça.”



    3. Decido.



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido, tendo em vista que interposto fora do prazo regimental (cinco dias corridos), descrito no art. 317 do RI/STF. A decisão impugnada foi publicada no dia 01.06.2023, sendo certo que a peça recursal foi apresentada pela parte recorrente somente no dia 07.06.2023, quando já verificado o trânsito em julgado da respectiva deliberação (cf. certidão edoc. 06). Não há como, portanto, deixar de reconhecer a intempestividade do presente recurso.



    5. Não obstante isso, reitero que as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. Ademais, os argumentos apresentados pela parte agravante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, cujo inteiro teor reproduzo:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 180.684, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer “seja reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao paciente, decretando-se por conseqüência a extinção de sua punibilidade”.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do AI n. 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, decidiu que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Esta a ementa do referido julgado: 



    PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. 



    8. Em que pese a matéria ainda seja objeto de discussão em sede de repercussão geral (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli), essa tem sido a orientação prevalecente nesta Corte. Precedentes: HC 220.685, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. No caso dos autos, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    (O paciente) foi condenado às penas de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato (01a06m20d) e associação criminosa (01a), ocorridos entre 10.2011 e 08.08.2012, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e trânsito em julgado para as partes em 06.06.2018 (p. 83).



    Distribuída a guia, em 24.05.2022 (p. 113/114), o sentenciado efetuou o pagamento da pena de multa originária, o que, na forma do artigo 117, V, do Código Penal constitui causa interruptiva da prescrição.



    Dessa forma, reformulando o entendimento anteriormente adotado, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, considerando que, entre a data do trânsito em julgado para as partes (06.06.2018) e o início do cumprimento das penas impostas (24.05.2022), não decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP), não há que se falar em prescrição da pretensão executória.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus...”



    6. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator